Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURADORA. ACIDENTE NO TRÂNSITO. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, II DO CPC. NÃO VERIFICADO.
1. Se a parte recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O condutor de veículo que colide na traseira de outro veículo, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no art. 29, inc. II do Código de Trânsito Brasileiro, presume-se culpado pelo evento, para fins de responsabilidade civil, salvo prova em sentido contrário.
3. O estado do veículo após a colisão, com a parte traseira danificada, tornam verossímeis as alegações da autora/seguradora, de que a segurada foi atingida na traseira, por descuido do motorista que conduzia o veículo da ré. Com efeito, incide, na hipótese, a presunção da culpa relativa (juris tantum) de quem colide na traseira de outro veículo. Meras alegações genéricas não têm o condão de afastar a responsabilidade da apelante de reparar os danos causados ao veículo segurado, devidamente demonstrados nos autos.
4. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em se opor maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente.
5. Recurso conhecido e não provido.